Tribunal: TJMT
Processo: 0000818-02.2016.8.11.0036
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000818-02.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Shilton dos Santos Goncalves (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGA (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA –
FLAGRANTE, APREENSÃO, FORMA DE EMBALAR, VARIEDADE DE DROGAS E DECLARAÇÕES POLICIAIS CONVINCENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO –
2.

SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS
– INVIABILIDADE – FALTA DE ATENDIMENTO AO REQUISITO OBJETIVO –
QUANTUM
SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO -
3
.

RECURSO
DESPROVIDO
DE
ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

1.
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua variedade, forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06;

2.
Se a pena privativa de liberdade foi fixada em patamar acima de quatro anos de reclusão, é impossível sua conversão em restritivas de direitos, por não estar atendido o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Shilton dos Santos Gonçalves

interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
4
anos e 2 meses
de
reclusão
e
ao pagamento de
429 dias-multa
, pela autoria do crime de
Tráfico privilegiado de droga
, previsto no
art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06
(Ids. 66121475/476).

Em suas razões recursais, o Apelante
busca ser
absolvido
por ausência de prova da autoria delitiva; se vencido nesta tese, requer a
desclassificação
deste delito para o de Uso de Drogas ou

substituição
da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos
(Id. 66121529
).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 66121531);
igualmente
, em parecer a Procuradoria Geral de Justiça, cujo sumário segue em transcrição livre (Id. 77162964):

Apelação Criminal –
Tráfico
ilícito de entorpecentes [art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06] –
sentença condenatória
– irresignação defensiva – 1. Almejada
desclassificação
da conduta para uso próprio de entorpecentes –
impossibilidade
– provas seguras e concretas da mercancia de drogas – autoria e materialidade exuberantemente
comprovadas
– 2. Pretendida
substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos –
inadmissibilidade
–
não
preenchimento dos
requisitos
legais – manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 6 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021